Tribunal: STF
Processo: RHC 233698
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 830.564/AC (e-doc. 29).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 101 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa armada, com participação de adolescente — e-doc. 8, p. 264 e 335).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio de corréu, sem mandado judicial ou consentimento. Sustenta que não houve investigação prévia a essa diligência, conforme assentado nas instâncias anteriores, mas apenas denúncia. Afirma que a acusação contra si está lastreada, exclusivamente, em provas decorrentes dessa diligência policial, as quais considera ilícitas por derivação.



    5. Requer a declaração da nulidade arguida, afastando-se “as provas colhidas em violação de domicílio nos autos 0003343-33.2019.8.01.0002, assim como as provas dela derivadas”(e-doc. 35).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 56).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 61).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. Neste caso, o Juízo sentenciante registrou a presença de fundadas razões para a ação policial, rechaçando a alegação de nulidade: 



    “A preliminar não deve ser acolhida, pois a alegação de nulidade das provas não merece prosperar. Conforme destacado pelo Ministério Público, foram colhidos elementos através de diligências/investigações anteriores ao supradito flagrante, o que afasta a suposta ilicitude da prova. 



    O Supremo Tribunal Federal, decidiu em repercussão geral, nos autos do processo RE 603616 que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’ 



    No caso, conforme se vê no processo em questão, haviam investigações e levantamentos prévios que justificaram a ação dos policiais. Além do mais, a extração dos dados do aparelho celular apreendido foi autorizada judicialmente às fls. 36/40 e ratificada às fls. 89/91, conforme depreende-se da análise dos autos 0003343-33.2019.8.01.0002. 



    Outrossim, verifica-se que a sentença proferida nos autos nº 0009032-61.2019.8.01.0001, em desfavor de Wanderson Gonçalves de Souza, já transitou em julgado, nos termos do Acórdão de fls. 627/649, daqueles autos, sem qualquer manifestação quanto e eventuais nulidades.” (e-doc. 8, p. 31; grifos nossos).



    10. O mesmo entendimento foi veiculado pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 5) e pelo STJ, no acórdão ora impugnado:



    “Como se vê, o Tribunal de origem afastou a tese de que ilícita a prova que ensejou a ação penal movida contra o ora paciente, sob o fundamento que foram colhidos elementos através de diligências/investigações anteriores ao supradito flagrante, o que afasta a suposta ilicitude da prova. Efetivamente, tendo a ação policial sido precedida de investigações anteriores, não há constrangimento ilegal a ser sanado na presente via. (...)” (e-doc. 29, p. 4).



    11. Diante dos contornos fáticos delineados, havendo as instâncias anteriores consignado a realização de diligências prévias ao ingresso dos policiais na residência do corréu, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a jurisprudência desta Corte admite o início da persecução penal com fundamento em denúncia anônima, desde que adotadas cautelas para a comprovação da veracidade da denúncia. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).  



    12. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via. Nessa linha são os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Por fim, vale menção o trecho do parecer do Ministério Público oferecido nos autos do habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, no qual se asseverou que “não há quaisquer indícios de que as provas alcançadas no caderno processual em questão sejam ilícitas, tampouco de que o ingresso da guarnição policial na residência de Wanderson se deu sem a prévia anuência do proprietário” (e-doc. 5, p. 6; grifos nossos).



    14. De fato, o próprio corréu em cuja residência ocorreu a apreensão de drogas (processo nº 0003343-33.2019.8.01.0002/AC) afirmou, ao prestar depoimento após a prisão em flagrante, haver autorizado o ingresso dos policiais (e-doc. 6, p. 20), o que bastaria para afastar a alegada nulidade decorrente de invasão de domicílio. Cito exemplificativamente:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CONSENTIMENTO. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência.”



    (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 216.677-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 13/12/2023).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator